Tribunal: CARF
Processo: 17613.722483/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. ACERVO PROBATÓRIO. CORREÇÃO DO VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE.
Suprida a deficiência do acervo probatório que motivou a rejeição (glosa) da dedução pleiteada a título de despesas médicas com plano de saúde (ausência de discriminação dos beneficiários), é cabível o restabelecimento do respectivo direito.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722483/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.890 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EUSTAQUIO MATUZINHO DO NACIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. ACERVO PROBATÓRIO.
CORREÇÃO DO VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE.
Suprida a deficiência do acervo probatório que motivou a rejeição (“glosa”) da
dedução pleiteada a título de despesas médicas com plano de saúde (ausência
de discriminação dos beneficiários), é cabível o restabelecimento do respectivo
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 6a Turma da
DRJ/BSB (03-53.547 – fls. 53-58), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722483/2012-33
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011 DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento quando não resta comprovada, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a dedutibilidade das despesas médicas pleiteadas.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Vitória. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
5.032,10
Multa de Ofício (passível de redução)

3.774,07
Juros de Mora (calculado até 30/11/2012)

787,52
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/11/2012)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

9.593,69
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho. Foram lançados rendimentos recebidos pela
dependente do contribuinte (Maria Eliza Bicalho Nascimento, CPF 118.743.437-05), no
valor de R$ 6.526,67 (Fonte Pagadora: Arcelor Mittal Brasil S.A.).
Dedução Indevida de Previdência Oficial. A glosa do valor de R$ 9.963,60,
correspondente à dedução indevida a título de contribuição à previdência oficial, foi
efetuada por falta de comprovação por meio de documentação hábil e idônea.
Dedução Indevida com Dependentes. A glosa do valor de R$ 1.808,28,
correspondente à dedução indevida com dependente (Pedro Ernesto Bicalho
Nascimento, CPF 127.223.817-29), foi efetuada por falta de previsão legal, haja vista
este ter apresentado declaração em separado.
A base legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 19/11/2012, o contribuinte apresentou, em 7/12/2012, a
impugnação acostada à fl. 2, em que concorda expressamente com as infrações de
omissão de rendimentos e de dedução indevida com dependente. Quanto à dedução
indevida de previdência oficial, alega erro de preenchimento da declaração e afirma que
se trata de despesa médica.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no valor de
R$ 2.292,11 (fl. 25), foi transferido para o processo no 10783.722722/2012-54, para fins
de cobrança.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
De início, cumpre observar que as infrações de omissão de rendimentos e de dedução
indevida com dependente não foram objeto de manifestação ou contestação pela defesa
em sua peça impugnatória, motivo pelo qual tais matérias resultaram em crédito
definitivamente constituído, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011, restando
preclusos novos questionamentos a respeito.
Dessa maneira, a lide cinge-se à glosa da contribuição à previdência oficial, efetuada
por falta de comprovação.
O contribuinte, em sua defesa, alega que o valor se refere a despesas médicas.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está vinculado
à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante
previsão inserta no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (negritou-se)
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Logo, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se necessária a
comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da
efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa médica pleiteada
contenha a identificação do prestador dos serviços, como nome, CPF ou CNPJ, o
respectivo endereço, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de
serviço.
Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
No caso em tela, o notificado apresentou Comprovante de Rendimentos emitido pela
Fundação de Seguridade Social dos Empregados da Companhia Siderúrgica de Tubarão
(FUNSSEST), que evidencia, no quadro “Informações Complementares”, despesas
médicas de R$ 9.484,00 e despesas denominadas Odonto Plus de R$ 550,80 (fl. 37).
Além disso, a FUNSSEST emitiu declaração, para fins de complementação do Informe
de Rendimentos, em que atesta o pagamento de despesas com mensalidade e co-
participação com seus dependentes e agregados, relativos a plano de saúde, no valor de
R$ 9.963,60 (fls. 10 e 40).
Entretanto, tais documentos não são hábeis à comprovação da despesa pleiteada, haja
vista que deixaram de apresentar o valor pago relativo a cada um dos beneficiários do
plano de saúde.
Importante ressaltar que a indicação do beneficiário é imprescindível quando há no
lançamento fiscal glosa de dependentes, que é o caso presente, haja vista que as
despesas feitas com o dependente glosado são indedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda.
Acrescente-se que, discordando do lançamento, caberia ao impugnante apresentar suas
alegações, devidamente acompanhadas de documentação comprobatória, no momento
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

da impugnação, de forma a tornar insubsistente o lançamento formalizado. Nesse
sentido está o art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, que estabelece que a impugnação
deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar.
Ademais, a apresentação de provas, junto com a impugnação, além de ser de interesse
do contribuinte, é de sua inteira responsabilidade e obrigação, conforme determinação
do art. 57, III, do Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
[...]III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(negritou-se)
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do
crédito tributário lançado, ressaltando que o crédito tributário não impugnado, no valor
de R$ 2.292,11, já foi transferido para o processo no 10783.722722/2012-54, para fins
de cobrança.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/08/2013, osujeito passivo, em 09/09/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) O valor de R$ 9.963,60 foi declarado equivocadamente na ficha de
“rendimentos”, ao passo em que deveria estar registrado na ficha “pagamentos
e doações”); e que
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, o recorrente junta aos autos documento emitido pela Funssest
— Fundação de Seguridade Social dos Empregados da CST, CNPJ 31.787.625/0001-79, que
discrimina os valores recolhidos a título de plano de saúde, registrado na ANS sob ng
459.603/09-0, em favor do sujeito passivo: R$ 9.963,35 (fls. 68).
Suprida a deficiência motivadora do lançamento e confirmada no acórdão-
recorrido, cabe o restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722483/2012-33

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital